Tribunal: TJDFT
Processo: 0755577-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755577-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARMANDO ROSA ALVES RECORRIDO: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 66220203 que indeferiu a gratuidade de justiça pela inércia da parte recorrente. O recorrente requer a juntada de documentos para a comprovação da alegada hipossuficiência. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimado a apresentar os três últimos contracheques, os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade e cópia dos extratos de todos os cartões de crédito ambos dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, o recorrente não se manifestou e o prazo transcorreu sem a comprovação requerida. Portanto, ao deixar de juntar aos autos documentos que comprovem a afirmação de pobreza, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 69111833, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo ao recorrente derradeiro prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA